Tribunal: STF
Processo: ARE 1470466
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 25ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POLÍTICA SALARIAL. REAJUSTES DA LEI 10.395/95. PRECATÓRIO. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AVIADA PELO ENTE PÚBLICO. COMPENSAÇÃO ENTRE O CRÉDITO PRINCIPAL A SER PAGO POR PRECATÓRIO E A VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 



    PEDIDO DE COMPENSAÇÃO ENVOLVENDO DÉBITO RESULTANTE DE SUCUMBÊNCIA DA PARTE EM FACE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OPOSTA PELO ENTE PÚBLICO E ACOLHIDA, COM CRÉDITO QUE A PARTE POSSUI PERANTE ESTE MESMO ENTE PÚBLICO, RESULTANTE DE CONDENAÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 386 DO CÓDIGO CIVIL. 



    HIPÓTESE EM QUE NÃO SE AFIGURA JUSTO E NEM RAZOÁVEL IMPOR À CREDORA/RECORRIDA AGUARDAR ANOS PARA RECEBER, VIA PRECATÓRIO, O CRÉDITO QUE LHE É DEVIDO A TÍTULO DE REAJUSTES SALARIAIS IMPAGOS RECONHECIDO NO PROCESSO, ENQUANTO O ESTADO POSSA LHE EXIGIR OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NO ÂMBITO DE INCIDENTE NO MESMO PROCESSO IMEDIATAMENTE. TAL SOLUÇÃO, NA PERSPECTIVA DA PARTE, QUE AGUARDA LONGOS ANOS PARA RECEBER SEU CRÉDITO, SOARIA KAFKIANA. 



    SENDO A PGE ÓRGÃO QUE INTEGRA O ENTE PÚBLICO DEVEDOR DOS CRÉDITOS TITULADOS PELA PARTE AUTORA, ORA RECORRIDA, NÃO SE VÊ IMPEDIMENTO A QUE ESTA REQUEIRA A COMPENSAÇÃO DO MONTANTE A QUE FOI CONDENADA A PAGAR EM FAVOR DAQUELE, A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 



    COMPENSAÇÃO A SER OPERADA QUANDO DO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO AO AUTOR/RECORRIDO, VIA DEPÓSITO DO VALOR CORRESPONDENTE À VERBA HONORÁRIA JUNTO AO FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PGE. DECISÃO CONFIRMADA. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nas razões do recurso extraordinário, alega-se violação dos artigos 97, caput, e 102, § 2º, da Constituição Federal, bem como sustenta-se que o acórdão atacado não está em sintonia com a orientação consolidada na Súmula Vinculante nº 10.



    Destaca o recorrente que “Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, para decidir pelo afastamento do que prescrito no art. 85, §§ 14 e 19, do CPC, declarou a inconstitucionalidade de artigo de lei federal (Lei nº 13.105/2015), sem respeitar a cláusula de reserva de plenário, razão pela qual incorreu em violação ao art. 97 da Lei Fundamental e à Súmula Vinculante 10 dessa Suprema Corte. Da mesma forma, ao negar aplicabilidade ao precedente vinculante resultante do julgamento da ADI 6.183/RS pelo STF, violou o disposto no art. 102, § 2º, da CRFB”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o Tribunal de Origem, ao contrário do que alegado pelo recorrente, não declarou a inconstitucionalidade dos §§ 14 e 19 do artigo 85 do Código de Processo Civil, tampouco afastou sua incidência sob fundamentos constitucionais, mas, tão somente, aplicou o direito à lide posta nos autos, sendo certo que a Corte a Quo limitou-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional que considerou cabível na espécie. 



    In casu, no acórdão recorrido assentou-se a incidência do artigo 368 do Código Civil à hipótese dos autos. Para tanto, valeu-se o órgão julgador da análise da legislação infraconstitucional de regência, do Código Civil, do Código de Processo Civil e da Lei Complementar Estadual nº 11.742/2002 à luz das peculiaridades do caso concreto. Nesse aspecto, transcrevo o seguinte excerto da fundamentação do voto condutor o acórdão atacado: 



    “Observo, inicialmente, que não se cuida da compensação vedada pelo art. 85, §14, do CPC/15 1 . Tal norma impede que créditos decorrentes de verba honorária sucumbencial parcialmente fixada sejam compensados entre as partes. Não é o caso. Aqui, a compensação admitida envolve débito resultante de sucumbência da parte em face de impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo ente público e acolhida, com crédito que a parte possui perante este mesmo ente público, resultante de condenação judicial. 



    O art. 368 do Código Civil possibilita a extinção das obrigações quando duas pessoas são, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra. É exatamente a hipótese dos autos, pois recorrente e recorrido estão na condição de credor e devedor, reciprocamente. 



    É certo que o art. 5° da Lei Estadual 10.298/94 estabelece que os honorários devidos à Fazenda Estadual constituirão Fundo de Reaparelhamento da Procuradoria Geral do Estado - PGE. Tal, contudo, não impede a compensação ora admitida, banstando que, quando do pagamento do precatório, seja a parte correspondente ao valor objeto da compensação a título verba honorária depositado em favor do referido Fundo de Reaparelhamento da PGE. 



    A propósito, não colhe a alegação de que não haveria identidade de credor/devedor, em face de tal circunstância, pois, sendo a PGE órgão de coordenação central do Sistema de Advocacia de Estado, vinculada diretamente ao Governador do Estado e integrante de seu Gabinete (...) - cf. parágrafo único do art. 1° da Lei Complementar Estadual 11.742/2002 2 - integra o Estado, não havendo que se fazer distinção entre o órgão e o ente ao qual pertence para afastar a compensação pretendida. 



    Portanto, sendo a PGE órgão que integra o ente público devedor dos créditos titulados pela parte autora, ora recorrida, não se vê impedimento a que esta requeira a compensação do montante a que foi condenada a pagar em favor daquele, a título de honorários sucumbenciais, na impugnação ao cumprimento de sentença, à luz do referido art. 368 do CC. 



    Mesmo porque, não se afigura justo e nem razoável que a credora/recorrida deva esperar anos para receber, via precatório, o valor que lhe é devido a título de reajustes salariais impagos reconhecidos no âmbito deste processo, enquanto o Estado, que lhe deve quantia muito maior, possa exigir-lhe imediatamente os honorários sucumbenciais fixados no âmbito de incidente no mesmo processo. Tal solução, na perspectiva da parte, que aguarda longos anos para receber seu crédito, soaria kafkiana. 



    Portanto, estando na condição de credores-devedores entre si, nada impede que seja autorizada a compensação do crédito a ser recebido pelo agravado com aquele que este deve a título de honorários ao ente público, tal qual constou na decisão recorrida, que vai mantida por seus próprios fundamentos.”. 



    Diante disso, verifica-se que não procede a alegação de contrariedade à cláusula de reserva de plenário. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DE RONDÔNIA. EDITAL. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Não há que se falar em ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, uma vez que não houve declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo pelo órgão fracionário do Tribunal de origem. 2. A Constituição é expressa quanto à delegação às normas infraconstitucionais da forma de ingresso nas Forças Armadas e nas Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, (art. 42, § 1º c/c o art. 142, § 3º, X). 3. Agravo interno que se nega provimento” (RE nº 825.242/RO-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 03/09/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS. DEFICIÊNCIA AUDITIVA UNILATERAL. ENQUADRAMENTO. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. REEXAME DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULA Nº 454/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL A QUO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE nº 920.193/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/05/2016).



    Ademais, para superar a conclusão do Tribunal de origem é necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra cabível em sede recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente